Tribunal: TJMT
Processo: 0012424-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012424-12.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CUMBARU LTDA - CNPJ: 32.936.148/0001-29 (EMBARGANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), ZENON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 362.062.616-20 (EMBARGANTE), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SEBASTIAO ALVES DA SILVA - CPF: 299.367.211-87 (EMBARGANTE), CELIO CASADEI - CPF: 187.590.178-72 (EMBARGANTE), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), JOSE ORLANDO DOS SANTOS (EMBARGADO), PAULO HORN (EMBARGADO), MATEUS DOS SANTOS - CPF: 292.785.381-91 (ADVOGADO), ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), OTAIR DA SILVA BORGES (EMBARGADO), VALMIR ERMES VIEIRA (EMBARGADO), CLEISON DAVI D PAES (EMBARGADO), REGINALDO JOSE DE SOUZA (EMBARGADO), FLAVIO BRUMADO (EMBARGADO), GILMAR MARQUES MENDES (EMBARGADO), VALDECIR NERVES (EMBARGADO), JOSE ANTONIO BORGES (EMBARGADO), EDIO BARBOSA BORGES (EMBARGADO), CAMILA MARQUES DA SILVA (EMBARGADO), WUDSON DE TAL (EMBARGADO), MANOEL DE TAL (EMBARGADO), VAGNER DE TAL (EMBARGADO), JOAO BENTO (EMBARGADO), BEATRIZ DE TAL (EMBARGADO), MARCIA LOPES (EMBARGADO), MARIA RITA AMORIM DE CASO (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE TAL (EMBARGADO), MILTON DE MORA (EMBARGADO), RAIMUNDO FIDELIS (EMBARGADO), BEATRIZ DE TAL (EMBARGADO), WALMIR DE TAL (EMBARGADO), MARCOS AURELIO GARCES LIMA (EMBARGADO), LINDOMAR ALVES LOPES (EMBARGADO), ENEIAS ALMEIDA TEIXEIRA (EMBARGADO), OSMAR APARECIDO MORAES (EMBARGADO), ROSIMAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES (EMBARGADO), MONOEL FERREIRA DA SILVA (EMBARGADO), FLAVIO BRUMADO (EMBARGADO), JOSE DA SILVA (EMBARGADO), MILTON CAERANO GOMES (EMBARGADO), PATRICIA RAQUEL DE CAMPOS VIEIRA (EMBARGADO), ADRIANO SANTOS VIEIRA (EMBARGADO), IZAQUEL PEREIRA LIMA (EMBARGADO), CELIO SOUZA SILVERIO (EMBARGADO), ALDEMIR PEREIRA LIMA - CPF: 032.602.861-79 (EMBARGADO), JOSE MILTON PEREIRA LIMA (EMBARGADO), CLAUDEIR PEREIRA LIMA (EMBARGADO), MARCIO FERREIRA DA SILVA AUGUSTO (EMBARGADO), JOSE ANTONIO BORGES (EMBARGADO), REINALDO FELIX DA SILVA (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS MARCELINO (EMBARGADO), SIDNEY APARECIDO MAESTER (EMBARGADO), ERICA PARRO (EMBARGADO), IVERSON BACH (EMBARGADO), PATRICIA RAQUEL DE CAMPOS VIEIRA (EMBARGADO), CLEUSA JOSEFA RAMOS (EMBARGADO), JOSE MILTON FERNANDES (EMBARGADO), JOSE AMERICO DE LIMA BATISTA (EMBARGADO), FRANCIELE PONCIANA DE GOES (EMBARGADO), ASSOCIACAO BOM FUTURO (EMBARGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS. (EMBARGADO), ASSOCIACAO BOM FUTURO - CNPJ: 24.845.149/0001-30 (EMBARGADO), ZENON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 362.062.616-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS - IBAMA (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
AGROPECUARIA CUMBARU LTDA.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 131122190).

Para tanto, a embargante aduz que o acórdão é omisso, porquanto, não se pronunciou sobre pontos/questões relevantes, devidamente suscitada nas razões recursais.

Alega que, não se manifestou sobre a transmissão da posse exercida pelo assistente da autora (Célio Casadei), sobre a área sem documento, em favor da embargante por ocasião da venda da empresa, conforme declarado na audiência de instrução pelo assistente da autora.

Menciona que, embora a embargante tenha pleiteado a proteção possessória pela comprovação da posse velha, o acórdão não se pronunciou sobre a pretensão recursal da embargante. Nada tendo deliberado sobre o exercício da posse da embargante sobre a área documentada (posse velha).

Sustenta que, não se pronunciou sobre o apontado erro de premissa da sentença, que afirmou equivocadamente, em total desacordo com as provas produzidas nos autos,
“que a área não teve qualquer tipo de atividade anterior à ocupação. Também restou constatado que inexistiam benfeitorias do autor, toda pastagem foi formada pelos réus”
.

Defende que, o acórdão também deixou de se manifestar sobre as penalidades aplicadas em desfavor dos embargados no curso do processo, pela prática de crime ambiental, litigância de má-fé e por ato atentatório a dignidade da Justiça.

Assevera que, as pequenas inconsistências, apontadas nos depoimentos das testemunhas pelo juízo de primeiro grau, não tem o condão de desconsiderar a prova testemunhal, uma vez que os relatos das testemunhas estão plenamente corroborados pela prova documental, a qual não foi devidamente abordada/analisada/refutada no voto condutor do aresto.

Afirma que, sempre exerceu a posse nas duas áreas como se uma só fosse, pois, o então representante da embargante (Célio Casadei) em 2011 promoveu um levantamento técnico especializado na área, vindo, em virtude disso, a descobrir que estava em posse de uma área excedente de 351,2695ha, motivo pelo qual protocolou requerimento de regularização fundiária junto ao INTERMAT (ID 131415244).

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 132661685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante aduz que o acórdão é omisso, porquanto, não se pronunciou sobre pontos/questões relevantes, devidamente suscitada nas razões recursais.

Alega que, não se manifestou sobre a transmissão da posse exercida pelo assistente da autora (Célio Casadei), sobre a área sem documento, em favor da embargante por ocasião da venda da empresa, conforme declarado na audiência de instrução pelo assistente da autora.

Menciona que, embora a embargante tenha pleiteado a proteção possessória pela comprovação da posse velha, o acórdão não se pronunciou sobre a pretensão recursal da embargante. Nada tendo deliberado sobre o exercício da posse da embargante sobre a área documentada (posse velha).

Sustenta que, não se pronunciou sobre o apontado erro de premissa da sentença, que afirmou equivocadamente, em total desacordo com as provas produzidas nos autos,
“que a área não teve qualquer tipo de atividade anterior à ocupação. Também restou constatado que inexistiam benfeitorias do autor, toda pastagem foi formada pelos réus”
.

Defende que, o acórdão também deixou de se manifestar sobre as penalidades aplicadas em desfavor dos embargados durante o processo de conhecimento, pela prática de crime ambiental, litigância de má-fé e por ato atentatório a dignidade da Justiça.

Assevera que, as pequenas inconsistências, apontadas nos depoimentos das testemunhas pelo juízo de primeiro grau, não tem o condão de desconsiderar a prova testemunhal, uma vez que os relatos das testemunhas estão plenamente corroborados pela prova documental, a qual não foi devidamente abordada/analisada/refutada no voto condutor do aresto.

Afirma que, sempre exerceu a posse nas duas áreas como se uma só fosse, pois, o então representante da embargante (Célio Casadei) em 2011 promoveu um levantamento técnico especializado na área, vindo, em virtude disso, a descobrir que estava em posse de uma área excedente de 351,2695ha, motivo pelo qual protocolou requerimento de regularização fundiária junto ao INTERMAT (ID 131415244).

Contudo, razão não assiste aos embargantes, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, como destacado no voto condutor do aresto, em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos da Agropecuária Cumbaru (Zenon Fernandes de Oliveira), do assistente da autora (Célio Casarei), da Associação Bom Futuro (Flávio Brumado), das testemunhas da autora (Claudio Nascimento, Adelar Seck e Adelir de Araújo) e das testemunhas da associação ré (Cicero Ferreira Batista e Durvalino Siqueira), dos quais se verifica que os relatos se contradizem e que também estão em desconformidade com as provas documentais dos autos.

Já o representante da autora (Zenon Fernandes de Oliveira) afirmou que tanto a Fazenda Santa Rosa quanto a área contínua foram adquiridas por ele e por Sebastião Alves da Silva, no entanto, extrai-se da prova documental que, na verdade, eles adquiriram a empresa autora, Agropecuária Cumbaru, que é proprietária apenas da Fazenda Santa Rosa (ID 104729506 - Pág. 59/60 – fls. 66/67).

A corroborar, tem-se o fato de que o único documento relativo à área excedente existente no feito, isto é, o processo de regularização da ocupação da área contínua, sequer foi iniciado pela Agropecuária Cumbaru (ID 104729506 - Pág. 94 – fls. 101).

Ora, o acervo probatório jungido aos autos deixa claro que a área não teve nenhuma atividade anterior à ocupação. Inexistia benfeitorias do autor, ora recorrente, sendo que toda pastagem foi formada pelos réus, ora recorridos.

Assim, em que pese tenha a autora/recorrente afirmado ser possuidora do imóvel há mais de 20 (vinte) anos, nenhuma prova fez nesse sentido, o que afasta os requisitos exigidos para a concessão da tutela por ele pretendida.

Aliás, como bem pontuou o sentenciante,
“o evento posse é o fenômeno que deve ser mostrado frente aos instrumentos das ações possessórias, sendo o domínio (propriedade) aspecto não orientador solitário para positivação de lide desta natureza. Referido fato (posse) deve ser mostrado como elemento preexistente ao eventual ato ilegal (moléstia ou violência) de posse injusta ou ameaça a posse”
, de modo que restaria para o proprietário que não detém a posse, a defesa de seu patrimônio através das ações reivindicatórias eis que aqui se encontra a seara de natureza real, ou seja, de natureza patrimonial.

Por sua vez, importa destacar que a Associação Bom Futuro atendeu a determinação judicial de buscar a regularização da posse para futura apresentação de PRAD, conforme orientação trazida aos autos pela SEMA, não havendo elementos suficientes nos autos para que fosse deferido o sequestro da área em favor da requerente.

Outrossim, declarada a improcedência da ação, não há que se falar em manutenção das multas impostas.

Logo,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022